Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727244-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE SOARES ABADIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE SOARES ABADIA contra a decisão de ID 200508970 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a penhora incidente sobre os valores existentes em sua conta é inválida, diante da natureza de poupança; que não houve descaracterização de sua natureza; que os extratos demonstram a nítida economia de recursos; que houve afronta ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que há risco à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Custas recolhidas (ID 61078288). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos valores localizados em consulta realizada por intermédio do sistema SisbaJud. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Os extratos bancários da parte agravante na conta poupança vinculada à Caixa Econômica Federal (IDs 199048467, 199048468, 199048469 e 199048471 dos autos de origem) demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, só no mês de março, a parte agravante realizou trinta e oito compras na função débito, sem olvidar as inúmeras transferências via pix. Em precedente desta Turma, decidiu-se que “constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). No mesmo sentido, acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora